Tribunal: TJMT
Processo: 1036357-60.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO ALTERNATIVO DE DECLARAÇÃO DE DESFAZIMENTO DE RELAÇÕES CONTRATUAIS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – PROPÓSITO INFRINGENTE – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, e não à rediscussão da lide.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036357-60.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA PAULA DE FRANCA SILVA - CPF: 024.648.281-81 (APELADO), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO), SAGAMAT ADMINISTRACAO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 08.803.375/0001-00 (APELANTE), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), SAGAMAT ADMINISTRACAO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 08.803.375/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELADO), ANA PAULA DE FRANCA SILVA - CPF: 024.648.281-81 (APELANTE), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO
ORDINÁRIA
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER COM PEDIDO ALTERNATIVO DE DECLARAÇÃO DE DESFAZIMENTO DE RELAÇÕES CONTRATUAIS C/C REPARAÇÃO
POR DANO
S

MATERIAIS E
MORA
IS
– OMISSÃO
–
VÍCIO NÃO CONSTATADO
– PROPÓSITO INFRINGENTE – INVIABILIDADE
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, e não à rediscussão da lide.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu
parcial
provimento à Apelação da
ré, ora
embarga
nte,
para
determinar
que sobre o valor fixado para
os danos morais
incidam juros de mora
a contar da citação.

A embargante alega que o
julgado
“foi omisso na questão relativa à condenação dessa Embargante em efetuar a devolução do valor de R$ 25.338,00 referente à entrada do financiamento para a Embargada, no entanto, não consta expressamente no r. acórdão a rescisão do contrato, e a devolução do veículo e seus documentos para FORD”
.

Sustenta que a devolução da entrada de R$25.338,00 deve ser mantida em depósito judicial, ficando condicionado o seu levantamento pela embargada à rescisão do
C
ontrato bem como à entrega do
veículo
,
livre de ônus
,
e
da
sua documentação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante sustenta que a devolução da entrada de R$25.338,00 deve ser mantida em depósito judicial, ficando condicionado o seu levantamento pela embargada à rescisão do
C
ontrato, bem como à entrega do veículo
,
livre de ônus
,
e
da
sua documentação.

No aresto
ficou
assim
consignado:

“
A ré argui preliminar de inépcia da inicial no que tange ao pedido de indenização pelos prejuízos materiais, pois foi condenada a devolver o valor da entrada do financiamento, sem que tivesse ocorrido a rescisão do contratual tampouco determinada a entrega do automóvel, o que configura enriquecimento sem causa.

Ao contrário do que afirma, foi requerida a rescisão, e inclusive deferida na sentença. Confira-se:

(...)

Assim sendo, o descumprimento contratual por parte da requerida é evidente, possibilitando, inclusive a rescisão do contrato firmado entre as partes. Deste modo, concedo a rescisão contratual pelos fundamentos acima expostos.

(...)

É evidente a falha na prestação de serviços pela ré, que admite que o câmbio
powershift
apresentou defeito.

Por conseguinte, é devida a devolução dos R$25.338,00 pagos de entrada pela autora.

(...)

Com a rescisão do Contrato de Compra e Venda, os valores recebidos pela ré devem ser restituídos. Todavia, como a questão do financiamento bancário não está resolvida, e a autora pagou ao Banco R$40.715,38, o veículo só poderá ser entregue para a ré depois da resolução do negócio jurídico, pois a consumidora provavelmente terá direito de ser ressarcida do que adimpliu.”

Constou com clareza na sentença a rescisão do Contrato com a embargante e que a devolução do veículo e seus documentos depende da resolução do financiamento celebrado com o Banco e da restituição da quantia paga a esse título.

Como visto, não houve omissão no acórdão.
A mera insatisfação com a aplicação do direito, das provas, das argumentações e/ou da jurisprudência não autoriza ingressar com Embargos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO A QUO: TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO EXAME DA MATÉRIA SOB A ÓTICA DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS
PELO PARQUET. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir
error
in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto,
a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos
aclaratórios
. 2.
O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade
. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgRg
no HC 706.692/SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgamento em 08/02/2022,
DJe
de 15/02/2022, sem destaque no original).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024